Tribunal: TJES
Processo: 5021881-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021881-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Importadora A B e Silva Comercio Ltda - EPP, em virtude do pagamento administrativo integral do débito tributário, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ausência de citação anterior à quitação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por motivo de pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação, mas em momento anterior à consumação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelas despesas processuais recaia sobre a parte que deu causa à instauração da demanda judicial ou do incidente processual.

4. A inadimplência da parte devedora com o Fisco no momento do ajuizamento da ação justifica a imposição do ônus sucumbencial, visto que o Município de Vila Velha exerceu de forma legítima o direito de cobrança.

5. O pagamento extrajudicial do débito tributário sem o correspondente adimplemento da verba honorária na via administrativa enseja a fixação judicial dos honorários advocatícios.

6. A ausência de angularização processual decorrente da falta de citação não afasta o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, pois a obrigação decorre do reconhecimento implícito da dívida executada após o início da demanda.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolida orientação de que os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública quando a extinção do processo decorre do pagamento extrajudicial do montante devido ocorrido após a data do ajuizamento, independentemente da efetivação do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente de pagamento extrajudicial do crédito tributário efetuado após o ajuizamento da demanda, mesmo sem a realização da citação.

2. A aplicação das verbas sucumbenciais fundamenta-se no princípio da causalidade, imputando os custos do processo àquele que motivou a movimentação da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 10 do artigo 85, artigo 90, parágrafo 11 do artigo 85, artigo 7º, artigo 9º, artigo 10, caput do artigo 239 e inciso ii do artigo 924 do Código de Processo Civil; inciso LV do artigo 5º da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, Primeira Seção, relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 18/02/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.271.119/TO, Primeira Turma, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.051.083/PA, Primeira Turma, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 31/08/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Primeira Turma, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 22/06/2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Segunda Turma, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 10/03/2023; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Primeira Turma, relator Ministro Manoel Erhardt, julgado em 23/09/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.927.753/PE, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 01/07/2021; STJ, Súmula nº 168; STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Segunda Turma, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 05/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 014160334158, Terceira Câmara Cível, relator Desembargador Dair José Bregunze de Oliveira, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação nº 5004608-85.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 02/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 006110038491, Segunda Câmara Cível, relator Carlos Simões Fonseca, julgado em 16/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.430.245/RN, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 26/05/2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto pelo recorrente Município de Vila Velha e a ele dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021881-71.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento quanto à matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito e pleiteando a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que estes não teriam sido adimplidos na via administrativa.

Acerca do tema, o princípio da causalidade indica que somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

Portanto, em regra, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, é possível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Ainda, o C. STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que,
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025 - grifei).

[...] 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios
, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024 - destaquei).

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, restando comprovado o não pagamento da verba honorária na fase administrativa (ids. nº 63507424 e 66444988), o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória, reformar a sentença recorrida e condenar a empresa apelada ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 18208551), que, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor da
IMPORTADORA B E SILVA COMÉRCIO LTDA.
.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18208552, em resumo, a municipalidade apelante alega que: “deve suportar os encargos do processo aquele que lhe deu causa, sendo irrelevante, para tal fim, a ausência de citação do devedor” (fl. 05).

Nas hipóteses em que sequer há citação do executado – como no caso dos autos –, considero

inviável

condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no CPC, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do CPC que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

A propósito, poder-se-ia cogitar da determinação da citação do executado em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação da executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXECUTADO NÃO CITADO. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ alterou o entendimento até então predominante, estabelecendo o “Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade” (REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021) 2. “
É descabida a condenação do executado não citado, quando quitado o débito exequendo extrajudicialmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas e outras despesas processuais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160334158, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) 3. A retirada desse ônus do executado é medida justa, não se justificando a imposição de mais uma dívida sobre aquele que reconheceu o débito e adotou as providências cabíveis para adimpli-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5004608-85.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o executado ainda não fora citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou.
2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA, (e, no caso destes autos, em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110038491, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEFESA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. 1. Segundo pacífica jurisprudência do STJ,
descabe a condenação em honorários de sucumbência quando a parte ré sequer foi citada nem precisou defender-se, efetivamente, no processo.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.245/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Merece destaque um último questionamento: houvesse o ente público apelante pleiteado a extinção da execução fiscal por qualquer outro motivo alheio à vontade do réu, caberia a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado?

Por óbvio que a resposta é negativa, vez que a executada sequer teria constituído patrono nos autos, mostrando-se ilógico condenar o exequente a pagar quantia em benefício de pessoa que não participou dos atos processuais. De igual modo, em estrita observância aos princípios do paralelismo das formas e da isonomia, não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de valor em favor do causídico do exequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

Divirjo, com a devida vênia da relatoria e acompanho a divergência.

Acerca da controvérsia, tem decidido o C. STJ :

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida Vênia ao Ilte. Relator, e guardando consonância com meu posicionamento adotado perante esta Câmara, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pela Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS.

É como voto.